Tribunal: TJSP
Processo: 1037952-60.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Energia elétrica – Tutela cautelar antecedente – Ação convertida em declaratória de inexistência de débito – Irregularidades na medição de consumo de energia. Inspeção solicitada pelo consumidor. Cobrança de valores adicionais pela fornecedora de energia elétrica – Perícia que constatou a cobrança de valores superiores aos devidos. Prova técnica produzida sob o crivo do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Energia elétrica – Tutela cautelar antecedente – Ação convertida em declaratória de inexistência de débito – Irregularidades na medição de consumo de energia. Inspeção solicitada pelo consumidor. Cobrança de valores adicionais pela fornecedora de energia elétrica – Perícia que constatou a cobrança de valores superiores aos devidos. Prova técnica produzida sob o crivo do contraditório que demonstra a ausência de fraude perpetrada pelo consumidor. Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado de forma unilateral. Não observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório – Corte indevido no fornecimento de energia elétrica Débito inexigível – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Pedido de reforma – Sentença mantida – Recurso não provido.